Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0723620-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, MORGANA DE ANDRADE THOME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. PREJUÍZO PRESUMIDO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. QUANTUM. 0,5% AO MÊS SOBRE O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos dos artigos 7o, 18, 25, parágrafo 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, a sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 1.1. Havendo parceria entre as rés para comercialização das unidades imobiliárias residenciais, ambas devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado. 1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Eventuais problemas enfrentados pela parte apelante e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 dias. 3. A prorrogação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do imóvel somente pode ocorrer em casos excepcionais e imprevisíveis, sendo nula a cláusula contratual em sentido diverso. 4. A mora da empresa na entrega do bem imóvel no prazo pactuado inibe a fruição do bem por parte do comprador por culpa exclusiva da promitente vendedora. Sendo o prejuízo presumido, necessária a indenização por lucros cessantes. Precedentes desta Egrégia Corte e Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. O termo final da mora deve ser considerado a data da entrega das chaves, pois somente após a entrega das chaves os compradores podem fruir efetivamente o imóvel, e não a partir do habite-se, tampouco de seu protocolo junto à Administração Pública. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça vem se consolidando no sentido de ser razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a sua fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor. Precedentes. 7. Havendo pactuação privada dos juros moratórios, afasta-se a incidência do artigo 406 do Código Civil e a consequente não aplicação da Taxa Selic. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 406 do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, asseverando o acórdão firmado em recurso especial repetitivo deve ser observado. Defende que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do CCB é a SELIC. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028